Tribunal: TJES
Processo: 5011431-73.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011431-73.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: RODRIGO IRADES FONSECA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Nº
5011431-73.2025.8.08.0000

REQUERENTE: RODRIGO IRADES FONSECA

Advogado do(a) REQUERENTE: JANINY MONTEIRO MILAGRES DOS SANTOS BATTESTIN - ES29896-A

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ACOLHIDA. MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ART. 621, DO CPP. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal, com fundamento no inciso I, do art. 621, do Código de Processo Penal, ajuizada por RODRIGO IRADES FONSECA para desconstituir acórdão da Primeira Câmara Criminal que redimensionou a pena imposta em primeira instância. O requerente argui a nulidade da sentença por violação ao princípio da correlação e postula a aplicação da continuidade delitiva em detrimento do concurso material de crimes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível Revisão Criminal utilizada como sucedâneo recursal para rediscutir matérias já analisadas e decididas no acórdão rescindendo, notadamente a violação ao princípio da correlação e o não reconhecimento da continuidade delitiva, fora das hipóteses taxativas do art. 621, do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Acolhida a preliminar de não conhecimento da revisão criminal por ausência dos requisitos legais previstos no art. 621, do Código de Processo Penal.

A ação revisional não se amolda a qualquer das hipóteses legais, que são: (i) quando a sentença condenatória contrariar o texto expresso da lei penal ou a evidência dos autos; (ii) quando a sentença se fundar em provas sabidamente falsas; e (iii) quando, após a sentença, surgirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

A revisão criminal não constitui uma segunda apelação ou uma via transversa para reabrir a discussão sobre temas e alegações já examinadas no acórdão condenatório, por mera irresignação da parte.

O revisionando carece de interesse processual quanto à alegação de ofensa ao princípio da correlação, pois a matéria já se encontra sanada no acórdão revisando, que decotou da condenação o crime de roubo do veículo Honda City não descrito na denúncia.

A pretensão de reconhecimento da continuidade delitiva (art. 71, do CP) em substituição ao concurso material (art. 69, do CP) também resulta expressamente rechaçada pelo Tribunal, que concluiu pela existência de habitualidade criminosa, de modo que a reanálise da matéria implicaria vedado reexame de fatos e provas.

A petição inicial consiste em reiteração de teses já vencidas, sem a apresentação de prova nova ou a demonstração de erro técnico manifesto que autorize a excepcional desconstituição da coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Revisão Criminal não conhecida.

Tese de julgamento:

A Revisão Criminal, de cognição vinculada às hipóteses taxativas do art. 621, do Código de Processo Penal, não se presta à rediscussão de teses já apreciadas e rechaçadas na jurisdição ordinária, sob pena de ser indevidamente utilizada como uma segunda apelação.

A correção de eventual ofensa ao princípio da correlação pelo tribunal de apelação, com o decote da condenação referente ao fato não imputado na denúncia, acarreta a perda superveniente do interesse processual do revisionando quanto ao ponto.

Configura reexame fático-probatório, vedado em sede revisional, a pretensão de reavaliar os critérios que levaram ao afastamento da continuidade delitiva em favor do reconhecimento da habitualidade criminosa no acórdão rescindendo.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 621, I. Código Penal, arts. 69 e 71.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, AgRg no HC n. 962.635/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025; Superior Tribunal de Justiça, AgRg no AREsp n. 2.388.868/MT, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer da ação revisional, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5011431-73.2025.8.08.0000

REQUERENTE: RODRIGO IRADES FONSECA

Advogado do(a) REQUERENTE: JANINY MONTEIRO MILAGRES DOS SANTOS BATTESTIN - ES29896-A

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR DE
NÃO CONHECIMENTO

Conforme relatado, trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
RODRIGO IRADES FONSECA
, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, em face do v. Acórdão proferido pela eg. Primeira Câmara Criminal, que, ao dar parcial provimento ao recurso de apelação, redimensionou a pena imposta na sentença condenatória proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória, nos autos da Ação Penal nº 0046792-24.2012.8.08.0024.

Em síntese (ID 14956050), a Defesa argui, preliminarmente, a nulidade absoluta da sentença por violação ao princípio da correlação. No mérito, postula a readequação da dosimetria da pena, com a aplicação da continuidade delitiva em detrimento do concurso material de crimes.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça no ID 15082323, opinando, preliminarmente, pelo não conhecimento da presente revisão criminal, pois ausentes suas hipóteses de cabimento. No mérito, manifesta-se pela improcedência da revisão criminal.

Ora, nos termos do artigo 621, do Código de Processo Penal, são três as hipóteses que autorizam a revisão criminal: (i) quando a sentença for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; (ii) quando se fundar em provas sabidamente falsas; e (iii) quando, após a sentença, surgirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que autorize ou determine diminuição especial da pena.

Inicialmente, cumpre registrar que o Voto condutor, de relatoria do Des. Ney Batista Coutinho, restou assim ementado:

EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO REJEITADAS - MÉRITO - MATERIALIDADE E AUTORIAS VERIFICADAS - EXCEÇÃO QUANTO AO CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR ABSOLVIÇÃO DESTE ILÍCITO POR AUSÊNCIA DE PROVAS - AFASTAMENTO, QUANTO A UM DOS RÉUS, DA CONDENAÇÃO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO DO VEÍCULO HONDA CITY POR AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO NA PEÇA ACUSATÓRIA INSTITUTOS DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR E DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NÃO VERIFICADOS MODALIDADE CONTINUADA DOS ILÍCITOS AFASTADA PRONUNCIADA A PRESCRIÇÃO DO DELITO DE RECEPTAÇÃO SIMPLES NA MODALIDADE TENTADA PARA UM ACUSADO E DOS CRIMES DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA PARA OUTRO RÉU REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE.

Por não restar comprovado o prejuízo para as partes, não deve ser declarada a nulidade apontada, ressaltando, de igual forma, que não se pode confundir fundamentação sucinta com a ausência de motivação. Precedentes do STJ e do TJES.

Inviável a anulação da sentença por ofensa ao princípio da correlação, eis que, também sob a ótica do prejuízo, a medida mais adequada é o enfrentamento da questão juntamente com o mérito, por com ele confundir-se. Preliminares rejeitadas
.

Comprovada a materialidade e as respectivas autorias através das provas carreadas ao processo, evidenciando-se a existência de provas robustas o suficientes para conduzir à procedência da persecução penal e condenar os apelantes pela prática dos crimes de roubo majorado, receptação simples, associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e de uso restrito (arts. 157, § 2º, I e II; 180, caput; e 288, todos do CP e arts. 14 e 16, IV, ambos da Lei nº 10.826/2003).

Inexistindo prova efetiva da prática da ação descrita no núcleo do tipo penal descrito no art. 311, do CP (adulteração de sinal identificador de veículo automotor), temerária a condenação de um dos acusados pelo cometimento do correspondente ilícito.

Em atenção ao princípio da correlação, deve ser decotada do ato sentencial a condenação de Rodrigo Irades Fonseca em relação, tão somente, quanto ao crime de roubo circunstanciado do veículo marca Honda, modelo City, haja vista que o recorrente não foi denunciado por tal conduta e o representante do Ministério Público não aditou a peça acusatória
.

Não cabimento do arrependimento posterior ao caso, na medida em que o mesmo somente se mostra aplicável aos delitos cometidos sem o emprego de violência, assim como deve ser afastada a tese de participação de menor importância, eis que os atos executivos do agente foram determinantes para o êxito das empreitadas delituosas. Precedentes do STJ.

Resta sedimentado nestes autos que os réus agiram com habitualidade criminosa, fator que impede a aplicação do instituto do crime continuado previsto no art. 71, do CP, já que não preenchidos todos os requisitos objetivos legais exigidos para tanto. Precedentes do STF, STJ e Tribunais.

Diante da menoridade relativa ostentada por um dos acusados quando da realização dos fatos típicos descritos na denúncia, computam-se pela metade os prazos prescricionais (art. 115, do CP), razão pela qual devem ser pronunciados prescritos os delitos de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e de associação criminosa (arts. 14, da Lei nº 10.829/03 e 288, parágrafo único, do CP) a ele atribuídos, julgando extintas as respectivas punibilidades.

Estabelecida para um dos réus a reprimenda de seis (6) meses de reclusão pela prática do crime de receptação na forma tentada e transcorridos mais de três (3) anos entre o recebimento da denúncia e o registro da sentença, legitima a extinção desta punibilidade pela ocorrência da prescrição.

Sopesadas na primeira fase de dosagem das penas algumas circunstâncias judicias fundadas em elementos genéricos ou inerentes aos próprios tipos penais, devem ser redimensionadas e adequadas aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, assim como, para cada caso, reexaminado o regime inicial de cumprimento das penas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade, REJEITAR as preliminares de nulidade da sentença e, quanto ao mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO aos apelos interpostos pelo Ministério Público Estadual e por Douglas Barbosa Batista, Rodrigo Irades Fonseca, Alexsandro Tavares de Oliveira e Paulo Magno Portugal Soeiro de Castro para redimensionar todas as penas aplicadas, assim como absolver Rodrigo Irades Fonseca do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, do CP), na forma do art. 386, V, do CPP e, por ofensa ao princípio da correlação, afastar a condenação deste agente pelo cometimento do crime de roubo circunstanciado envolvendo a subtração do veículo marca Honda, modelo City, de cor preta e placas MTA 8991, assim como para pronunciar a prescrição do crime de receptação na modalidade tentada (arts. 180 c/c 14, II, do CP) atribuído a Paulo Magno Portugal Soeiro de Castro e dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, da Lei nº 10.829/2003) e de associação criminosa majorada (art. 288, parágrafo único, do CP) atribuídos a Douglas Barbosa Batista (art. 115, do CP), na forma dos arts. 109, VI c/c 107, IV, ambos do CP.”
(negritos nossos)

À luz de tal cenário, verifica-se que a presente ação revisional não se amolda a qualquer das hipóteses previstas no art. 621, do Código de Processo Penal. O que se pretende é a rediscussão de temas já devidamente enfrentados e decididos por este eg. Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do Recurso de apelação, o que afasta o cabimento da via eleita.

Nesse quadrante, nota-se que a tese central da defesa, relativa à violação do princípio da correlação, que teria condenado o revisionando pelo roubo do veículo Honda City sem que tal fato constasse expressamente da denúncia, foi objeto de análise aprofundada no v. Acórdão revisando.

Naquela oportunidade, a eg. Primeira Câmara Criminal, embora tenha rejeitado a preliminar de nulidade da sentença sob a ótica do prejuízo, adentrou o mérito da questão e, em atenção ao referido princípio, decotou da condenação o crime de roubo circunstanciado do veículo Honda City, de cor preta e placas MTA 8991.

Assim, a mácula apontada pelo requerente já foi sanada pela instância recursal, que afastou expressamente a condenação pelo fato não descrito na denúncia, carecendo o revisionando de interesse processual quanto a este ponto.

Da mesma forma, a pretensão de reconhecimento da continuidade delitiva (art. 71, do CP) em substituição ao concurso material (art. 69, do CP) foi categoricamente rechaçada pelo Tribunal. O v. Acórdão consignou que o caso dos autos não configura crime continuado, mas sim habitualidade criminosa, o que impede a aplicação do benefício legal, destacando a ausência de unidade de desígnios e a prática dos delitos com comparsas distintos.

A matéria foi, portanto, decidida de forma fundamentada, não cabendo, em sede de revisão criminal, a reanálise do preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos do crime continuado, por se tratar de reexame de fatos e provas.

À luz de tal panorama, há que se reconhecer que a presente ação busca revolver matérias já decididas, utilizando a revisão criminal como uma terceira instância de julgamento, o que é vedado pela jurisprudência pacífica do c. Superior Tribunal de Justiça, para quem a via revisional “não constituindo instrumento adequado para reabrir, a qualquer tempo, a discussão sobre questões decididas fundamentadamente e de forma definitiva, por simples irresignação ou descontentamento da parte em relação ao provimento jurisdicional transitado em julgado”.

Não se vislumbra, ademais, a existência de prova nova ou de erro técnico manifesto que autorize a excepcional desconstituição da coisa julgada. O que se apresenta é uma reiteração de teses já vencidas, com o objetivo de obter um novo julgamento sobre questões fático-probatórias e de direito já esgotadas na jurisdição ordinária.

Arrimado nas considerações ora tecidas, acolho a preliminar arguida de não conhecimento da revisão criminal, por ausência dos requisitos legais previstos no artigo 621, do Código de Processo Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para
NÃO CONHECER
do pedido revisional.

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR.